Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA IN REM SUAM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A procuração com cláusula in rem suam pode ser utilizada como documento demonstrativo de negócio jurídico de compra e venda, contanto que satisfaça os requisitos e formalidades exigidos para o contrato a que ela se destina. No caso dos autos, não comprovada a existência de alienações sucessivas, é imperioso reconhecer a fraude à execução. O fato de o embargante ter se declarado, na escritura pública de compra e venda do imóvel, ciente sobre a possibilidade de obtenção prévia das certidões de feitos ajuizados expedidas pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ou Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho em nome do alienante, mas ter dispensado tal consulta antes de adquirir o bem, corrobora a intenção de fraudar a execução, mediante alienação de imóvel penhorado. A apresentação de simples recibo de pagamento em moeda corrente é insuficiente para comprovar o pagamento do preço do imóvel, porquanto é de conhecimento comum que, salvo em situações criminosas ou bastante peculiares, ninguém permanece com vultosa quantia fora do sistema bancário, muito menos circula com tal montante e/ou realiza pagamentos dessa quantia em espécie.